Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, reconheceu excesso de execução, fixou o valor integral da cirurgia como base de cálculo dos honorários referentes à obrigação de fazer, fixou honorários advocatícios sobre o valor do excesso e manteve a exigibilidade das astreintes arbitradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve erro no cálculo das astreintes;
(ii) se o valor das astreintes é excessivo;
(iii) se há excesso de execução decorrente da incidência dos honorários referentes à obrigação de fazer sobre o valor total da cirurgia;
(iv) se é cabível a devolução de parte do valor depositado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido no ponto referente à arguição do valor fixado para a multa diária, em vista da preclusão.
4. No tocante ao pedido de devolução de parte do valor depositado, em vista do depósito efetuado pelo Hospital Sírio-Libanês, devedor solidário, verifica-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada na origem, tampouco analisada pelo juízo a quo na decisão agravada. Trata-se, portanto, de inovação recursal, cuja apreciação implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por essa razão, o recurso não pode ser conhecido nesse aspecto.
5. Em relação à obrigação de fazer, o objeto da ação era justamente a autorização e custeio da cirurgia indicada para a autora, que representa o proveito econômico obtido com a demanda. Por isso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor integral da cirurgia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “Em sede de agravo de instrumento: (i) é vedada a apreciação de matéria preclusa, bem como de matéria não suscitada perante o juízo de origem e não submetida ao contraditório na instância a quo, sob pena de supressão de instância; (ii) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais referentes à obrigação de fazer deve corresponder ao valor integral da cirurgia, por representar o proveito econômico obtido com a demanda”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 502; 505; 507; 508 e 537.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.